Tribunal: STF
Processo: RE 1122784
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa se extrai o seguinte trecho conclusivo:



    ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 133/2011 DO CNJ. SIMETRIA CONSTITUCIONAL ENTRE A MAGISTRATURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    […].



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio, em que está em discussão a constitucionalidade da Resolução 133 do CNJ, que estendeu direitos e vantagens aos magistrados com base na simetria entre os membros da Magistratura e os do Ministério Público da União e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4.822/PE, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator